Tribunal: TJMT
Processo: 1016301-90.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016301-90.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Liminar, Caução, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDSON BATISTA RIBAS BONET - CPF: 020.138.551-17 (AGRAVANTE), TIAGO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 032.067.141-09 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONDICIONADA À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS – POSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DO CREDITO TRIBUTÁRIO COM FULCRO NO ART. 300, DO CPC C/C ART. 151, V, DO CTN – DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO DO VALOR DO CRÉDITO (ART. 151, II, DO CTN) – DESNECESSÁRIO QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS AUSENTES - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO NECESSÁRIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se ficar constatada na ação a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, é possível a suspensão do crédito tributário com fulcro no inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional e art. 300, do Código de Processo Civil, sem a necessidade de realizar o deposito em dinheiro e no valor total da dívida impugnada.

No entanto, no caso, ausente a verossimilhança nas alegações do demandante, que tem o ônus da prova conforme o inciso I, do art. 373 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada pelo Juízo do
Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Sorriso - MT
, que deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, condicionando à prestação de caução com o depósito integral do valor discutido nos autos
.

A parte agravante requer, em sede de liminar, a
modificação da decisão vindicado de baixa provisória dos débitos sem a prestação de caução
.

Ao final, requer que seja provido o recurso para dispensar prestação de caução.

A decisão liminar foi concedida através do Excelentíssimo Juiz de Direito Relator Jorge Alexandre Martins Ferreira (id. 119818481).

Posteriormente fora atribuída a competência a Vara de Execução fiscal para julgar a ação principal e consequentemente fora declarada a incompetência da turma recursal, para julgar o presente recurso, sendo encaminhado a esta Relatoria (id. 135905655).

A parte Agravada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, a Procuradoria Geral de Justiça deixou de manifestar-se.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que EDSON BATISTA RIBAS BONET ajuizou a Ação declaratória de inexistência de debito c/c pedido de tutela de urgência nº 1008605-77.2021.8.11.0040, contra o TIAGO DA SILVA OLIVEIRA, DETRAN E ESTADO DE MATO GROSSO, visando, liminarmente, a suspensão da exigibilidade dos débitos tributários lançados em seu nome, eis que oriundos de veículo já alienado pelo reclamante ao primeiro reclamado.

Consta na inicial que na data de 08 de agosto de 2017, o Sr. Edson vendeu o veículo ao Sr. TIAGO DA SILVA OLIVEIRA.

Relatou que até o momento, não obstante perpasso mais de 04 (quatro) anos, o comprador não realizou a transferência de proprietário no registro do automóvel.

Em razão disso, o Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor – IPVA, bem como multas e demais encargos decorrentes da propriedade veicular, está sendo lançado em nome do Autor/embargante, ao qual não é mais proprietário do bem.

Em virtude de tal fato e dos prejuízos dele decorrente, o Requerente propôs a ação visando à declaração de inexistência de relação tributária para com o Estado de Mato Grosso e de relação jurídica decorrente da propriedade do automóvel, para o fim de que seja desobrigado do pagamento do imposto sobre propriedade de veículo automotor, assim como das demais penalidades e obrigações impostas em decorrência da propriedade do bem.

O Magistrado a quo, ao receber a inicial, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinando a suspensão da exigibilidade da divida objeto da ação, mediante a prestação de caução com o valor integral do debito.

Contra essa decisão EDSON BATISTA RIBAS interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, onde requer seja dispensado de prestar de caução como condição para suspensão da exigibilidade do crédito impugnado.

Pois bem. Da análise do artigo 151, incisos “II” e “V” do Código Tributário Nacional, observa-se que é possível a suspensão do crédito tributário mediante realização do depósito integral do montante impugnado, e por meio de “concessão de medida liminar ou de tutela antecipada” nas ações anulatórias e/ou declaratórias.

Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que o depósito do montante integral da dívida impugnada e a concessão de tutela de urgência são modalidades distintas para a suspensão do crédito tributário.

Com efeito, se ficar constatada na ação a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo), é possível a suspensão do crédito tributário com fulcro no inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional e art. 300, do Código de Processo Civil, sem a necessidade de realizar o deposito em dinheiro e no valor total da dívida impugnada.

Entretanto, evidencia-se nos autos a ausência de

documentos que comprovem a venda da motocicleta, conforme aduz o requerente, ora embargante.

Com efeito, o ônus da sucumbência é do autor, preceitua o inciso I, do art. 373 do CPC.

Até o momento não existem evidencias formais nos autos de que a motocicleta tenha sido realmente vendida.

Desta forma, não se verifica a presença do requisito da probabilidade do direito pleiteado na inicial.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para manter a necessidade de prestação de caução, como condição para suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023